Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Processo : 0712911-31.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 133150082 dos autos originários n. 0701220-24.2017.8.07.0002) que, em execução de título executivo extrajudicial, determinou a penhora de 10% do salário do executado, ora agravante. De acordo com o juízo a quo, “Em juízo de ponderação e à luz das circunstâncias do caso concreto, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para se conferir a efetividade à tutela jurisdicional ao credor (...” O agravante sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que a interpretação conferia ao dispositivo deve se dar de forma restritiva. Aponta que “A impenhorabilidade do salário do devedor tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, razão pela qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do executado.” Relata ser pessoa com pouca capacidade financeira, não comportando o desconto de 10% (dez por cento) como determinado, sem prejuízo de seu sustento e família. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para desconstituir a penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Em análise sumária, não há evidências concretas de que a parcial constrição salarial poderia causar prejuízo à subsistência do agravante ou de sua família. A mera argumentação genérica a respeito do tema é incapaz de subverter o direito à satisfação executiva do agravado. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator